Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731824-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSALIA MADEIRO BELCHIOR ARAUJO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença - Perda do Objeto Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Verifico da análise dos andamentos processuais na Primeira Instância a prolação de Sentença de procedência dos pedidos. Referido ato sentencial, pela carga de cognição, suplanta os atos proferidos neste Agravo de Instrumento, inclusive em sede de Embargos de Declaração. Diante do exposto, DECLARO PREJUDICADO o recurso. Preclusa, arquivem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator